Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42965799, a COORPRE requereu a cópia do formal de partilha ou escritura da partilha referente ao crédito de JOAQUIM HELENO DA COSTA (PCT n. 0009096-29.2007.8.07.0000). No ID: 54295925, o SINDIRETA informou que “até o momento não houve a abertura do inventário do substituído JOAQUIM HELENO DA COSTA, uma vez que fará a juntada do competente formal de partilha para fins de habilitação tão logo o(a)(s) herdeiro(a)(s) conclua(m) o inventário do PCT 0745151-73.2023.8.07.0000.” No ID: 55501412, o Distrito Federal requereu a extinção do processo em relação ao servidor falecido. O SINDIRETA/DF requereu que seja considerado sem efeitos os requisitórios retificadores, expedidos em favor dos sucessores de JOAQUIM HELENO DA COSTA, já que não foi possível apresentar o devido formal de partilha. O ente público reiterou o pedido de extinção do processo em relação ao de cujus. Pois bem. Tendo em vista a ausência dos documentos necessários para efetivar a retificação do precatório n. 0745151-73.2023.8.07.0000, torno sem efeito o item “b” da decisão de ID: 15082128. Oficie-se à COORPRE que os ofícios retificadores de ID 14207579, 14221154, 14221156, 14222960 devem ser desconsiderados, devendo ser mantido o precatório expedido em nome do espólio de JOAQUIM HELENO DA COSTA (PCT n. 0000998-40.2016.8.07.0000). Concedo ao SINDIRETA/DF o prazo de 60 dias úteis a fim de providenciar a sucessão processual de JOAQUIM HELENO DA COSTA. Brasília, 29 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador